Tribunal: TJDFT
Processo: 0753913-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753913-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Clube de Engenharia de Brasília Apelados: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD; Café de La Musique Beira Lago Eireli; Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento; e Top 7 Midia Eireli D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta pela associação civil Clube de Engenharia de Brasília (Id. 67391617) contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 67391633), que julgou o pedido procedente. Na origem o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor das sociedades empresárias Café de La Musique Beira Lago Eireli e Top 7 Midia Eireli, de Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento e da associação civil Clube de Engenharia de Brasília (autos no 0752474-29.2023.8.07.0001) Narrou que os réus se utilizam, na exploração de sua atividade empresarial, de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, por meio de sonorização ambiental, por aparelhos fonomecânicos e por retransmissão radiofônica e televisiva. Salientou que os demandados não efetuaram o pagamento do valor dos direitos autorais nos anos de 2022 e de 2023, bem como que não houve autorização para o uso do aludido repertório protegido. Requereu, ao final, a condenação dos réus ao pagamento do montante de R$ 213.114,14 (duzentos e treze mil, cento e quatorze reais e quatorze centavos) referente à utilização das aludidas obras no mencionado período. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 185249544). Em sua contestação (Id. 208517316) a ora apelante suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que é apenas proprietária do imóvel locado à sociedade empresária Café de La Musique Beira Lago e a Maria Aparecida Rodrigues Nascimento. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 67391633) por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Na ocasião o Juízo singular asseverou que, a despeito de assumir, a ora apelante, a posição de locadora/proprietária do bem imóvel a regra prevista no art. 110 da Lei no 9.610/1998 estabelece a responsabilidade solidária dos proprietários pela violação dos direitos autorais. Além disso declarou que os réus exploraram composições musicais sem o pagamento dos valores de direitos autorais. Sublinhou que os critérios e cálculos utilizados pelo demandante estavam corretos, tendo sido utilizada devidamente a receita bruta recebida pelas sociedades empresárias rés. Nesse contexto os réus foram condenados a pagar a quantia de R$ 213.114,14 (duzentos e treze mil, cento e quatorze reais e quatorze centavos) em favor do demandante. Por meio de requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 67391617) a ora apelante afirma que não violou os direitos autorais ora em análise, tendo em vista que figura como mera locadora/proprietária do bem imóvel onde ocorreram os eventos musicais. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação com o intuito de suspender a eficácia da decisão que vedou a transmissão e a retransmissão ao público de obras musicais de autoria do demandante. Subsidiariamente, requer a delimitação do alcance da condenação para abranger somente as sociedades empresárias Café de La Musique Beira Lago Eireli e Top 7 Midia Eireli. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 67391656). É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pela regra prevista no art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC. Por meio dessa regra a sentença, ao conceder a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com a regra prevista no art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de a) suspender a eficácia da decisão que vedou a transmissão e a retransmissão ao público de obras musicais de autoria do demandante e b) subsidiariamente, delimitar o alcance da condenação ora em análise para abranger somente as sociedades empresárias Café de La Musique Beira Lago Eireli e Top 7 Midia Eireli em razão da alegada ilegitimidade passiva da ora apelante. Nesse contexto a ora recorrente verbera que a suspensão da transmissão e da retransmissão de obras musicais está condicionada à comprovação de reincidência do infrator na violação de "direitos autorais", o que não se amolda ao caso em deslinde. Sem razão a recorrente. A regra prevista no art. 105 da Lei 9.610/1998 estabelece que a reincidência do infrator é causa de aumento do valor da multa a ser aplicada pelo Juízo singular, mas não consiste em pressuposto para a concessão da tutela deferida na sentença, senão vejamos: “Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.” A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO MATERIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORA. DIVULGAÇÃO ONEROSA PELA INTERNET DE MATERIAL DIDÁTICO DE AUTORIA DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET, PARA SUSPENSÃO DO CONTEÚDO E RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. MEDIDA ÚTIL E NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DO DIREITO AUTORAL. DEFERIMENTO. PEDIDO COMINATÓRIO DEDUZIDO EM FACE DA AGRAVADA. NÃO CONCESSÃO. APARENTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DA RECORRIDA POR TERCEIROS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As obras intelectuais de texto científico e audiovisuais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. 2. E nos termos do art. 105, da Lei de Direitos Autorais, “a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente”. 3. Demonstrado de maneira suficiente que a parte agravante é titular dos direitos autorais sobre as obras que encontram-se disponibilizadas nos endereços virtuais fornecidos, sem autorização, demonstrada está a probabilidade no direito alegado, bem assim que a permanência desta situação representa evidente dano a direito autoral, justificando a concessão de tutela de urgência para bloqueio de conteúdo e recebíveis por provedor de aplicações de internet. 4. Ademais, a parte agravante apresenta as URL específicas para fins de indisponibilidade de domínio, visto que tal exigência se faz necessária para que seja possível a localização exata do conteúdo apontado como infringente, em observância, inclusive, aos Princípios de Manila, marco de garantias fundamentais e boas práticas no ambiente virtual. 5. Havendo indícios fundados de possível utilização fraudulenta de dados de terceiro, no caso a agravada, que demonstrou cooperação para elucidação dos fatos noticiados, com os quais alega não ter qualquer relação, não se verifica utilidade no o pleito liminar em relação aos pedidos de concessão de tutela provisória de urgência e de evidência em desfavor da agravada. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1433504, 07269751720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2022). Quanto ao mais, a regra prevista no art. 110 do mencionado diploma normativo é enfática ao estabelecer a responsabilidade solidária dos proprietários do local onde ocorre a violação dos direitos autorais A propósito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AUTORAL. LEI NÚMERO 9.610/1998. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. VALORES COBRADOS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO. FATOR GERADOR DISTINTO. EXECUÇÃO DE OBRAS. ATIVIDADE INTRÍNSECA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 110 da Lei número 9.610/1998, a violação de direito autoral enseja a responsabilização solidária dos proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários com os organizadores dos espetáculos/estabelecimentos. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. O Recurso Especial número 1.589.598/MS, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva é didático ao esclarecer a inexistência de bis in idem no recolhimento de direitos autorais tanto pela empresa de radiodifusão quanto pelo estabelecimento comercial o qual reproduz a obra em local de frequência coletiva, tudo com fulcro no artigo 29, inciso VIII, alíneas “d” e “e” da Lei número 9.610/1998. Desta maneira, diante de fatos geradores autônomos (tanto a captação de transmissão de radiofusão quanto a própria radiodifusão), não existe dupla cobrança, nem se afasta a responsabilidade do estabelecimento comercial pelo pagamento. 3. A Lei número 9.610/1998 suprimiu do texto legal a expressão referente ao lucro direito ou indireto previsto na Lei número 5.988/1973 para cobrança do direito autoral. Desta forma, a ausência de lucro pela execução da obra não afasta a devida cobrança dos direitos autorais, bastando a execução pública da obra sem prévia e expressa autorização do autor ou titular. 4. Os cálculos apresentados encontram-se em consonância com os critérios definidos no Regulamento de Arrecadação do autor, inexistindo violação ao Contraditório e Ampla Defesa, sendo ônus do réu apontar a existência de irregularidade na sua feitura. 5. Nos termos do artigo 87 do Código de Processo Civil, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.” Na hipótese de julgamento de improcedência contra um dos réus, cabível o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, porquanto os réus encontram-se representados pelo mesmo causídico. 6. Preliminar afastada. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.” (Acórdão no 1297770, 07251579520198070001, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. TABELA DE PREÇOS. ECAD. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Os proprietários do local onde ocorre a violação de direitos autorais respondem solidariamente com aqueles que infringiram a referida norma, nos termos do art. 110 da Lei 9.610/98. 2. Cabe ao empresário, antes da execução pública, comprovar o recolhimento dos encargos relativos à utilização, ex vi do art. 68, § 4o, da Lei 9.610/98. 3. A Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça prescreve: “São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”. 4. O fato de retransmitir programação emitida por emissora de rádio e televisão não exime da obrigação pelo pagamento dos direitos autorais, pois a cada nova publicidade que se dá às composições, é devido o pagamento da taxa. 5. A regularidade da operação realizada pelo ECAD ao exigir a contraprestação pela execução de obras protegidas pelo direito autoral encontra-se albergada na lei e reconhecida pela jurisprudência pátria. 6. Quando ambos os litigantes perdem, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional, nos termos do caput do artigo 86 do CPC. 7. Recursos não providos.” (Acórdão no 1337120, 07255623420198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI No 9.610/1998. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. FATO NOTÓRIO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. COVID-19. ATOS NORMATIVOS DISTRITAIS. EXCESSO DE COBRANÇA. 1. Em razão de previsão legal, os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários responderão solidariamente com os organizadores dos espetáculos e audições públicas pela violação de direitos autorais, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68 da Lei no 9.610/1998 (art. 110 da Lei citada). Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica rejeitada. 2. Em observância ao art. 5o, XXVII e XXVIII, da CF e art. 68 da Lei no 9.610/1998, corroborados pela Súmula no 63/STJ, o direito de utilização, publicação ou reprodução de obras teatrais, composições musicais ou líteromusicais e fonogramas pertence exclusivamente aos autores, sendo transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, fazendo-se necessária sua prévia e expressa autorização para que possam ser utilizadas em representações e execuções públicas. 2.1. O ECAD atua como mandatário das associações que o integram, possuindo legitimidade para fiscalizar, arrecadar e distribuir valores a título de direitos autorais (art. 99, § 8o, da Lei no 9.610/1998). 3. É fato notório que as academias de ginásticas reproduzem músicas e vídeos como forma de fomentar as suas atividades comerciais, proporcionando ambiente atrativo e estimulante aos frequentadores e aos demais consumidores, de forma a lhes conferir conforto e bem-estar naquele local. Tal assertiva baseia-se na aplicação das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, nos termos do art. 375 do CPC. 4. No tocante ao excesso de execução, é cediço que o Distrito Federal determinou a suspensão das atividades nas academias de ginástica com a finalidade de conter o avanço da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 no período de março/2020 a junho/2020, atividades estas que foram retomadas no início de julho/2020. Por consectário, verifica-se excesso de cobrança referente ao mês de junho/2020 em razão de as atividades estarem suspensas. 5. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1666249, 07359306820208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, não estão presentes os pressupostos objetivos que autorizam o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília–DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator